Tribunal: TJSP
Processo: 2086269-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VENCIMENTOS – Pretensão de reforma da respeitável decisão que determinou a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria e sobre os salários dos devedores - Cabimento - Hipótese em que as verbas bloqueadas têm natureza alimentar – Montante impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC – Ausência de enquadramento nas hipóteses

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VENCIMENTOS – Pretensão de reforma da respeitável decisão que determinou a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria e sobre os salários dos devedores - Cabimento - Hipótese em que as verbas bloqueadas têm natureza alimentar – Montante impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC – Ausência de enquadramento nas hipóteses legais e fixadas pela jurisprudência que autorizam a relativização dessa impenhorabilidade – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2086269-13.2020.8.26.0000, da Comarca de
Itu, em que são agravantes FÁBIO BRANCO DE ARAUJO, RITA
DE CASSIA D ANDREA BRANCO DE ARAÚJO e DANIEL D ANDRADE
BRANCO DE ARAUJO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086269-13.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30874
AGRV.No: 2086269-13.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGTE. : FÁBIO BRANCO DE ARAÚJO; RITA DE CÁSSIA D ANDREA
BRANCO DE ARAÚJO; DANIEL D ANDRADE BRANCO DE ARAÚJO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
ITDO. : JERUSALÉM COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS
LTDA.-ME
ITDO. : NICOLE D ANDREA BRANCO DE ARAÚJO
ITDO. : JONAS FILIPE D ANDREA BRANDO DE ARAÚJO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE
VENCIMENTOS Pretensão de reforma da respeitável
decisão que determinou a penhora de 30% sobre os
proventos de aposentadoria e sobre os salários dos
devedores - Cabimento - Hipótese em que as verbas
bloqueadas
têm
natureza
alimentar

Montante
impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inciso
IV, do CPC Ausência de enquadramento nas hipóteses
legais e fixadas pela jurisprudência que autorizam a
relativização dessa impenhorabilidade
RECURSO PROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em execução
de título extrajudicial, deferiu penhora de verbas
decorrentes de salários e proventos de aposentadoria
(fls.12-14).
Sustentam, em apertada síntese, que os
valores bloqueados são provenientes de salários e de
proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis,
em razão de sua natureza jurídica de verba alimentar.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086269-13.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Ficou comprovado nos autos do processo
que as verbas bloqueadas são, de fato, oriundas de
salários e proventos de aposentadoria, como constou da
respeitável decisão recorrida: "O reclamo dos executados
merece parcial acolhida. No caso dos autos, observo que
os extratos juntados pelos devedores indicam que as
contas nas quais os bloqueios foram efetivados é de uso
para recebimento de verbas de natureza alimentar, não
sendo os valores revertidos em aplicação financeira"
(fls.13).
Nesse contexto, de rigor a proteçao dos
salários e proventos de aposentadoria dos agravantes,
com fundamento no disposto no inciso IV, do artigo 833
do Código de Processo Civil.
Referido dispositivo legal dispõe que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Trata-se,
portanto,
de
verba
impenhorável, ressalvada a hipótese do parágrafo 2o do
mesmo artigo 833, que preconiza que: “O disposto nos
incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086269-13.2020.8.26.0000
4
mínimos
mensais,
devendo
a
constrição
observar
o
disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o”.
Já
a
decisão
recorrida
afastou
a
impenhorabilidade, afirmando a d.juíza singular que o
comando do art.833, inciso IV, do CPC, não é absoluto e
admite mitigação, quando esgotadas as diligências para
localização de bens do devedor; que é possível a penhora
do numerário que exceda o necessário à subsistência do
devedor, a qual foi fixada no equivalente a 30% sobre os
salários e proventos de aposentadoria dos devedores.
Respeitado o entendimento da d.juíza de
primeiro grau, os fundamentos invocados não se coadunam
com as exceções legais à impenhorabilidade dos vencimentos.
De fato, o C.Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas
alimentares, para além das hipóteses previstas em lei,
mediante juízo de ponderação entre a garantia ao mínimo
existencial, em favor do devedor, e o direito à
satisfação executiva titularizado pelo credor (STJ.
EREsp
1518169/DF,
Rel.Min.
HUMBERTO
MARTINS,
Rel.
p/Acórdão
Mina.
NANCY
ANDRIGHI,
Corte
Especial,
j.03/10/2018).
No precedente acima referido, o devedor
recebia subsídio líquido de R$27.682,74, tendo sido
assinalado que a penhora lá determinada não comprometia
a sobrevivência do devedor; no caso em exame, similar
ponderação não foi realizada de maneira exauriente pela
decisão recorrida, o que impossibilita a relativização
da impenhorabilidade, ora reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086269-13.2020.8.26.0000
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para determinar o cancelamento da penhora
judicial sobre os salários e proventos de aposentadoria
dos agravantes.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora